Tribunal: TRF3
Processo: 5094679-81.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
27/689)

5094679-81.2025.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5094679-81.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA ANDREZA VALDEZ

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo (05/04/2016), com pagamento de parcelas vencidas e honorários advocatícios, sustentando prescrição, ausência de comprovação do labor rural no período de carência e insuficiência de prova material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito ou das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se há comprovação do labor rural no período correspondente à carência legal; (iii) determinar a consequência processual da ausência de início de prova material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição do fundo de direito, pois o direito ao benefício previdenciário é imprescritível e houve reiteração administrativa do pedido, evidenciando a persistência da pretensão.

4. Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ.

5. Exige-se início de prova material para comprovação do labor rural, admitindo-se complementação por prova testemunhal, mas vedando-se prova exclusivamente testemunhal.

6. Verifica-se que os documentos apresentados não comprovam o exercício de atividade rural no período de carência, por não serem contemporâneos ou por não vincularem a autora à atividade campesina.

7. Conclui-se que a ausência de conteúdo probatório mínimo impede o exame do mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 8.213/91, arts. 11, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 103, parágrafo único, 106 e 142; CPC, arts. 485, IV, 98, § 3o; Lei no 1.060/50, arts. 11, § 2o, e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13/10/2020; STJ, Súmula no 85; STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.321.493/PR (repetitivo); STJ, REsp no 1.348.633/SP (repetitivo); STJ, REsp no 1.352.721/SP (repetitivo); TRF3, ApCiv no 5013791-69.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28/09/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5094679-81.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

APELADO: MARIA ANDREZA VALDEZ

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 328201727) julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário-mínimo, desde a data do requerimento administrativo (05/04/2016), bem como ao pagamento das parcelas vencidas, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do INSS (ID 328201729), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, bem como a prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o requerimento administrativo foi indeferido em 05/04/2016 e a demanda somente ajuizada em 13/12/2021. No mérito, alega a ausência de comprovação do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, destacando a inexistência de início de prova material contemporânea apta a comprovar a atividade rural, bem como a insuficiência da prova exclusivamente testemunhal. Aduz, ainda, que o novo requerimento administrativo formulado em 05/02/2022 implica renúncia tácita ao pedido anterior, requerendo, subsidiariamente, a fixação do termo inicial do benefício na data da citação ou na data do referido requerimento, além da adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 328201732).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A controvérsia cinge-se, em sede de prejudicial de mérito, às alegações de prescrição e, no mérito, à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

No que se refere à preliminar de prescrição do fundo de direito suscitada pela autarquia previdenciária, esta não merece prosperar. O INSS sustenta que a pretensão estaria fulminada pelo decurso de mais de cinco anos entre o requerimento administrativo, protocolado em 05/04/2016, e o ajuizamento da presente ação, ocorrido em 13/12/2021.

Todavia, não assiste razão à autarquia. Isso porque, conforme se extrai dos autos, houve reiteração do pedido na via administrativa em 05/02/2022, circunstância que evidencia a persistência da pretensão da parte autora e afasta a alegada inércia apta a ensejar a prescrição do fundo de direito. Ademais, o próprio Tribunal, ao apreciar o recurso anteriormente interposto, afastou a extinção do feito por ausência de interesse de agir, determinando o regular prosseguimento da demanda, o que reforça a subsistência da pretensão deduzida em juízo.

De outro lado, ainda que assim não fosse, é cediço que o direito fundamental ao benefício previdenciário é imprescritível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 6.096/DF , consolidou o entendimento de que a instituição de prazos que atinjam o núcleo essencial do direito à previdência social é inconstitucional. Assim, a inércia do segurado não pode extinguir o direito à obtenção do benefício, mas apenas a pretensão quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme a inteligência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte orienta-se pela impossibilidade de se reconhecer a prescrição do fundo de direito em casos de concessão inicial:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. DECADÊNCIA. NÃO CONSUMAÇÃO. ATO DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. - A C. Corte Constitucional decretou a inconstitucionalidade, em parte, da norma do artigo 24 da Lei n. 13.846, de 18/06/2019, que alterou o artigo 103 da LBPS, nos termos do julgamento da ADI 6096, Relator Ministro EDSON FACHIN, sob o entendimento de que a previsão de incidência de decadência quanto ao direito à obtenção de fruição futura de benefício, decorrente da possibilidade de revisão de ato do INSS de “indeferimento, cancelamento ou cessação”, atenta contra a preservação do fundo de direito, (Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, publ. 26/11/2020). - Também não cabe cogitar da ocorrência da prescrição de qualquer direito ou ação oponível à Autarquia Previdenciária, após decorridos 5 (cinco) anos do ato ou fato do qual se originarem, com fulcro no artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 06/01/1932, e no artigo 2o do Decreto-lei n. 4.597, de 19/08/1942, tendo em vista o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da presente lide. - Está superado esse entendimento, porquanto a compreensão das Colendas Cortes Superiores acerca da questão passou por sensível evolução, que acarretou a alteração dos precedentes aplicáveis à solução do caso concreto. - O C. STJ modificou a sua compreensão acerca da prescrição da ação, para assentar que é vedada a decretação da prescrição do fundo de direito nos casos em que o objeto da lide recai sobre pedido de prestação previdenciária ou de assistência social, mediante a impugnação do ato de cessação, cancelamento ou indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária, quando decorridos mais de 5 (cinco) anos. - Revisto o paradigma da C. Corte Superior de Justiça no EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, por força do entendimento da C. Suprema Corte, professado na ADI 6.096/DF, não é possível decretar nem a decadência ou a prescrição do fundo de direito, nem tampouco do direito de ação em relação a prestação previdenciária ou de assistência social, com fulcro no Decreto n. 20.910, de 06/01/1932, ainda que transcorrido lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos entre o indeferimento, a cessação ou o cancelamento do benefício no âmbito administrativo e a distribuição da ação. - Apelação não provida e consectários legais explicitados de ofício. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5013791-69.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/09/2023, DJen 03/10/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito.

Quanto à prescrição quinquenal das prestações, observo que a ação foi ajuizada em 13/12/2021. Dessa forma, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, permanecendo devidas as prestações a partir de 13/12/2016, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991.

Passo, assim, ao exame do mérito.

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

V – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: (Artigo e tabela com nova redação dada pela Lei no 9.032, de 1995):

Ano de implementação das condições

Meses de contribuição exigidos

1991

60 meses

1992

60 meses

1993

66 meses

1994

72 meses

1995

78 meses

1996

90 meses

1997

96 meses

1998

102 meses

1999

108 meses

2000

114 meses

2001

120 meses

2002

126 meses

2003

132 meses

2004

138 meses

2005

144 meses

2006

150 meses

2007

156 meses

2008

162 meses

2009

168 meses

2010

174 meses

2011

180 meses

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento por esta 7a Turma da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (destacamos)

Feitas essas breves considerações, analiso o caso concreto.

O ponto controvertido nos autos consiste na verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade rural, especialmente quanto à comprovação do labor rural no período de carência.

A parte autora implementou o requisito etário (55 anos) em 2015, razão pela qual deve demonstrar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente a 180 meses, nos termos do artigo 142 da Lei no 8.213/91.

No entanto, ao reexaminar o conjunto probatório, verifica-se que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para caracterizar início de prova material do labor rural no período correspondente à carência legalmente exigida.

O Certificado de Cadastro no INCRA (ID 328201576, p. 6) encontra-se em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo com a parte autora, o que afasta sua eficácia probatória.

A matrícula do imóvel rural (ID 328201574), embora demonstre que a autora e seu cônjuge foram proprietários do bem, evidencia que este foi alienado em 30/01/1996, razão pela qual apenas poderia servir como indício do exercício de atividade rural no período em que mantida a propriedade, não sendo apta a comprovar o labor rural no período correspondente à carência exigida.

A CTPS juntada (ID 328201576, p. 1) não contém registros de vínculo rural nem qualquer anotação que permita inferir o exercício de atividade campesina.

Por sua vez, os documentos escolares relativos aos filhos da autora (ID 328201575), datados de 1995 e 2000, além de não serem contemporâneos ao período de carência, não fazem menção ao exercício de atividade rural pela parte autora ou por seu núcleo familiar.

Desse modo, constata-se a ausência de início de prova material contemporâneo e minimamente apto a comprovar o labor rural no período exigido, sendo insuficiente, para tal finalidade, a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 149 do STJ.

Nesse contexto, assiste razão ao INSS quanto à inexistência de suporte probatório mínimo. Contudo, diversamente do que sustentado no apelo quanto ao julgamento de improcedência, a hipótese atrai a incidência da orientação firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.352.721/SP), segundo a qual a ausência de conteúdo probatório mínimo apto a instruir a demanda impede o exame do mérito, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 1.040 do CPC, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Ante o exposto, julgo prejudicada a apelação.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a parte autora ao ressarcimento das despesas processuais desembolsadas pela autarquia e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos dos artigos 11, §2o, e 12, da Lei no 1.060/50, e parágrafo §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo (05/04/2016), com pagamento de parcelas vencidas e honorários advocatícios, sustentando prescrição, ausência de comprovação do labor rural no período de carência e insuficiência de prova material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito ou das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se há comprovação do labor rural no período correspondente à carência legal; (iii) determinar a consequência processual da ausência de início de prova material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição do fundo de direito, pois o direito ao benefício previdenciário é imprescritível e houve reiteração administrativa do pedido, evidenciando a persistência da pretensão.

4. Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ.

5. Exige-se início de prova material para comprovação do labor rural, admitindo-se complementação por prova testemunhal, mas vedando-se prova exclusivamente testemunhal.

6. Verifica-se que os documentos apresentados não comprovam o exercício de atividade rural no período de carência, por não serem contemporâneos ou por não vincularem a autora à atividade campesina.

7. Conclui-se que a ausência de conteúdo probatório mínimo impede o exame do mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei no 8.213/91, arts. 11, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 103, parágrafo único, 106 e 142; CPC, arts. 485, IV, 98, § 3o; Lei no 1.060/50, arts. 11, § 2o, e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13/10/2020; STJ, Súmula no 85; STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.321.493/PR (repetitivo); STJ, REsp no 1.348.633/SP (repetitivo); STJ, REsp no 1.352.721/SP (repetitivo); TRF3, ApCiv no 5013791-69.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, restando prejudicadas as demais alegações recursais, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão